Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-88.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA, DESCLASSIFICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, TENTATIVA, DOSIMETRIA E REGIME INICIAL. TESES REFUTADAS PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, na forma tentada. As insurgências versam sobre absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para constrangimento ilegal, reconhecimento de participação de menor importância, aplicação da minorante da tentativa em grau máximo, readequação da dosimetria, fixação de regime inicial aberto e direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) suficiência probatória para condenação; (ii) possibilidade de desclassificação para constrangimento ilegal; (iii) reconhecimento de participação de menor importância; (iv) configuração de desistência voluntária; (v) adequação da dosimetria da pena; (vi) fixação do regime inicial e direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e coautoria de ambos os réus estão comprovadas por depoimentos da vítima e testemunha ocular, corroborados por confissão parcial, afastando a tese de constrangimento ilegal e não configurando participação de menor importância.
2. A interrupção da execução do crime decorreu de fatores externos, não havendo desistência voluntária.
3. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é idônea, diante da violência exacerbada contra adolescente e da audácia dos réus.
4. A exasperação da pena-base por antecedente penal utilizado para configurar a reincidência gera bis in idem.
5. Correta a aplicação da minorante da tentativa na fração mínima, considerando o iter criminis percorrido.
6. Mantido o regime inicial semiaberto, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.
7. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade, ante persistência dos motivos da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelo improvido. Apelo parcialmente provido.
Teses de julgamento: a) a absolvição por insuficiência probatória exige demonstração inequívoca de dúvida razoável quanto à autoria, não configurada quando há prova testemunhal direta e confissão parcial; b) a desistência voluntária pressupõe interrupção espontânea da execução do crime, não caracterizada quando há intervenção de fatores externos; c) a desclassificação para constrangimento ilegal é incabível quando a conduta revela inequívoca intenção de subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça; d) a atuação conjunta e coordenada dos agentes afasta a tese de participação de menor importância; e) a aplicação da minorante da tentativa na fração mínima é legítima quando o iter criminis se aproxima da consumação; f) a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é idônea diante da violência desproporcional contra vítima adolescente, em local público e à luz do dia; g) a exasperação da pena-base por antecedentes penais já utilizados para configurar reincidência configura bis in idem; h) o regime inicial semiaberto é compatível com a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a quatro anos; i) a manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos cautelares reconhecidos judicialmente.
Dispositivos legais citados: Art. 157, §2o, inciso II, c/c art. 14, II, art. 29, §1o, art. 33, §2o, “c”, art. 44, art. 59, art. 68, art. 386, VII, todos do Código Penal; Art. 5o, XLVI, e art. 93, IX, da Constituição Federal; Súmula 231 do STJ; Súmula 719 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2465239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/10/2024, DJe 18/10/2024.
STJ, AgRg no AREsp 2160712/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 30/05/2023, DJe 05/06/2023.
TJDFT, Acórdão 2052434, 0711856-65.2025.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 01/10/2025, DJe 13/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2034472, 0706292-18.2024.8.07.0011, Rel. Des. Esdras Neves, julgado em 21/08/2025, DJe 27/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1670949, 0703998-08.2020.8.07.0019, Rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 02/03/2023, DJe 16/03/2023.